Tribunal: TJDFT
Processo: 0706008-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. PRAZO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. HONORÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
3. Sem o pagamento espontâneo no prazo legal, correta a incidência de 10% (dez por cento) a título de multa e 10% (dez por cento) a título de honorários da fase de cumprimento de sentença.
4. Recurso não provido.